Tribunal: TJMT
Processo: 1008934-26.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008934-26.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR CORREIA - CPF: 459.094.581-91 (APELADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), MARCI TEREZINHA ARENHARDT CORREIA - CPF: 474.092.901-53 (APELADO), JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.211.496/0001-70 (APELANTE), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECADÊNCIA – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – BASE DE CÁLCULO – CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO COHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a rescisão contratual e a consequente restituição da quantia efetivamente paga pelos requerentes à requerida.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos vindicados na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
” (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008934-26.2020.8.11.0040

APELANTE: JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADOS: CLAUDEMIR CORREIA E MARCI TEREZINHA ARENHARDT CORREIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação interposto por
JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, que, nos autos da “
ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c danos morais e materiais”
ajuizada por
CLAUDEMIR CORREIA
e
MARCI TEREZINHA ARENHARDT CORREIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: “
DECLARAR rescindido o contrato verbal de compra e venda entabulado entre as partes em relação ao imóvel Lote 1, Quadra 05, Loteamento Jardim Liberdade, na cidade de Sorriso/MT, com área total de 276,95m2, e com área construída de 150m2, assim como para CONDENAR à requerida em restituir aos autores a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), paga a título de quitação do imóvel objeto da lide, com correção monetária pelo INPC a contar do efetivo pagamento, acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida”
(sic).

Ao final, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenaç
ã
o, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado com a r. sentença, em suas razões recursais (Id. 188809166), a parte requerida apelante sustenta a ocorrência da decadência do direito dos apelados em requererem a rescisão do contrato e a restituição de valores.

Quanto ao mérito, após contextualizar os fatos que antecederam ao ajuizamento da presente demanda, a recorrente alega que “
causa estranheza creditar à aplicação de materiais de má qualidade e mão-de-obra precária quando os vícios relatados pelos requerentes tenham surgido mais de um (1) ano após passarem a residir no imóvel, pois, se assim fosse – materiais impróprios e mão-de-obra deficitária –, logo no início de sua moradia já daria para detectar tais defeitos, o que não ocorreu no caso sub examine
” (sic).

Aduz que “
embora a referida profissional entenda que os defeitos na estrutura da residência têm ‘origem endógena’, não se pode descartar a possibilidade das avarias terem iniciado com o excesso de águas das chuvas infiltradas no teto em decorrência das telhas quebradas pela ação do tempo, frise-se, e não consertadas pelos requerentes
” (sic).

Afirma que “
por terem surgido dúvidas no LAUDO PERICIAL quanto ao real motivo que levou ao aparecimento das fissuras e das rachaduras no imóvel em questão, deve ser imediatamente afastada a responsabilidade da empresa apelante, ainda mais com a pretensão aqui deduzida de que a declaração de rescisão do contrato verbal de venda e compra objeto da lide seja revista, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pelos apelados em sua exordial
(sic).

Sustenta a existência da sucumbência recíproca diante da “
procedência parcial da ação, em que foi afastado parcialmente a pretensão principal – R$ 335.956,07 – e afastados integralmente os pedidos de indenizações por dano moral – R$ 25.000,00 – e por dano material – R$ 30.382,11”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redistribuição do ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no Id. 188809169, rechaçando os argumentos expostos no apelo e vindicando pelo desprovimento do mesmo.

Preparo recolhido, conforma certidão de id. 189313654.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, o caso na origem envolve “
ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c danos morais e materiais”
ajuizada por
CLAUDEMIR CORREIA
e
MARCI TEREZINHA ARENHARDT CORREIA
em face de
JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, alegando, em suma, que adquiriram um imóvel com a requerida em 2017, sendo quitado em 16/10/2018, no valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Narraram que após a quitação do imóvel, este passou a apresentar diversas avarias, como rachaduras e infiltrações, conforme evidenciado pela Perícia Judicial realizada nos autos da ação antecipatória de prova proposta pelos autores.

Relataram que, diante disso, notificaram a requerida acerca dos defeitos na construção e da necessidade de reparos, bem como solicitando os documentos necessários para efetivar a transferência de propriedade do imóvel. Contudo, ante a ausência de resposta da demandada, os requerentes dirigiram-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso e constataram a inexistência da planta da construção e a falta de averbação na matrícula do imóvel.

Assim, requereram a procedência dos pedidos iniciais, visando à rescisão do contrato, bem como a condenação da requerida a restituição dos valores referente a aquisição do imóvel e danos materiais atinentes a perca dos móveis planejados, além de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença em que o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: “
DECLARAR rescindido o contrato verbal de compra e venda entabulado entre as partes em relação ao imóvel Lote 1, Quadra 05, Loteamento Jardim Liberdade, na cidade de Sorriso/MT, com área total de 276,95m2, e com área construída de 150m2, assim como para CONDENAR à requerida em restituir aos autores a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), paga a título de quitação do imóvel objeto da lide, com correção monetária pelo INPC a contar do efetivo pagamento, acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida”
(sic).

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenaç
ã
o, na forma do art. 85, §2º, do CPC

Desse modo, a requerida-apelante insurge-se contra a sentença, postulando, em suma, o reconhecimento da decadência do direito postulado, o afastamento da condenação imposta, e redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Inicialmente examino a
preliminar de decadência
sustentada pela apelante diante do decurso de lapso temporal superior a seis meses, conforme previsão do art. 618 do Código Civil.

Verifica-se que em sede de despacho saneador (Id. 188809157) o Magistrado de origem afastou a tese, entretanto, não foi interposto nenhum tipo de recurso, portanto, demonstra-se inviável o reexame da matéria, agora em sede de recurso de apelação, em razão da preclusão que se operou, motivo pelo qual
não conheço nesse tocante
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO – CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa.
”

(TJ-MT 00010561920148110027 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Superada a matéria preliminar,
passo ao exame do mérito.

Como se subtrai dos autos, os autores recorridos sustentam a existência de vícios estruturais em seu imóvel.

A ré apelante, por sua vez, argumenta que, devido às incertezas presentes no Laudo Pericial quanto à causa das fissuras e rachaduras no imóvel, a sua responsabilidade deve ser afastda.

Verifica-se que a relação em comento é de consumo, sujeitando-se, assim, às normas protetivas insertas no Código de Defesa do Consumidor que são de ordem pública e interesse social.

Ademais, o artigo 14,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese
sub judice
, todos os pressupostos para a responsabilização civil restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação da demandada apelante na reparação dos danos causados.

Conforme atestado em Perícia Judicial elaborada nos autos da Ação Antecipatória de Prova n°. 1007170-73.2018.8.11.0040, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (Id. 188808220):

“(...) foram observadas as seguintes avarias no imóvel:

Intensa fissuração nas alvenarias, lajes e estrutura, descascamento e formação de bolhas na pintura, manchas nas paredes e tetos, oriundas de infiltrações, trincas nos pisos e revestimentos cerâmicos, trincas nos muros, telhas quebradas, rufos danificados, calhas e rufos mal vedados, alvenarias sem revestimento, parafusos das telhas soltos.
(...)”

Ademais, acerca da alegação da requerida apelante no sentido de que avarias iniciaram com o excesso de águas das chuvas infiltradas no teto em decorrência das telhas quebradas, de modo que entende que restou comprovada a responsabilidade dos demandantes recorridos pelos eventuais danos ocorridos, o perito esclareceu:

“(...) Das avarias que foram apresentadas no quesito anterior, a maioria delas não ocorreu nem pelo desgaste natural do imóvel e nem pela ação de seu morador.
Cabe destacar que para o caso das telhas quebradas e parafusos soltos, não é possível afirmar o que ocasionou estas avarias, podendo, neste caso, ter sido pela ação de seu morador ou terceiros, após a entrega da casa pela imobiliária
.
Contudo, o restante das avarias levantadas não foram nem pelo desgaste natural do imóvel e nem pela ação de seu morador
.

As avarias apontadas no quesito anterior possuem origem endógena, já definidas na introdução do laudo como originárias da própria edificação (projeto, materiais e execução).
No caso da intensa fissuração nas alvenarias, laje e estrutura e, diante da continuidade destas, não tendo manifestações apenas pontuais, mas sim no todo,
acredita-se que a edificação não possui sistema estrutural adequado e devidamente dimensionado ou executado a fim de garantir a integridade da estrutura e possuir deformações dentro dos limites aceitáveis por norma durante sua vida útil
(...)”

Ainda, infere-se do laudo as seguintes repostas apresentadas aos quesitos formulados pelas partes:

“2.2.8. As rachaduras têm sua causa por falha estrutural da casa?

Além da fissuração com continuidade, foram observadas fissuras pontuais na maioria das aberturas para as esquadrias, com a mesma configuração (fissuras de 45 graus nos cantos das aberturas), que ocorrem devido à ausência de vergas e contravergas. Portanto,
pode-se afirmar que as rachaduras têm sim como causa falha estrutural
(...)”

Ademais, como bem-posto na sentença, “
o Laudo Pericial (id. 43164859) é categórico ao afirmar os defeitos nas estruturas do imóvel, dentre elas, rachaduras nas paredes, afundamento do piso e infiltrações, inclusive, a AUSÊNCIA PLANTA DA CONSTRUÇÃO, assim como da EMISSÃO DO HABITE-SE, consoante se extrai dos quesitos n°s 2.2.3, 2.2.4, 2.2.8, 2.2.14 e 2.2.17, ou seja, construído em desarmonia com a legislação competente acerca do tema. Se isso não bastasse, o Senhor Perito (a) ainda ATESTOU QUE O IMÓVEL NÃO POSSUI CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO, situação que, neste ponto, torna imperiosa a procedência dos pedidos, nos termos do quesito de n° 2.2.18”
(sic).

Logo, merece ser mantida a sentença do Magistrado que declarou rescindido o mencionado contrato de compra e venda do imóvel, bem como a restituição da quantia efetivamente paga pelos requerentes à requerida.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DECADÊNCIA – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA – RECURSO DA LOJA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – VÍCIO NO PORCELANATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS REQUERIDAS – DEMANDADAS QUE NÃO COMPROVARAM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DA AUTORA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há nulidade por ausência de fundamentação porquanto, no caso, o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos que embasaram o seu convencimento.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

O conjunto fático probatório demonstra que o piso porcelanato adquirido pela autora foi afetado por manchas e, em que pese as requerentes afirmarem a culpa do consumidor, sequer constituiu provas robustas nesse particular. Logo, deve indenizar o Recorrido pelos danos que causou.
(...)”.
(N.U 0022143-39.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
VÍCIOS EM IMÓVEL
– ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – GARANTIA CONTRATUAL DE CINCO ANOS – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO CONTRATUAL – MÉRITO –
LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E O NEXO DE CAUSALIDADE COM FALHAS NA COMPACTAÇÃO DO SOLO
– AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – PERÍCIA JUDICIAL CANCELADA POR DESINTERESSE DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em decadência na hipótese em que a ação decorrente de falhas construtivas é ajuizada dentro do prazo de garantia previsto no contrato.

2. Se os autores apresentam laudo técnico que demonstra a existência de vícios construtivos e a relação de causalidade com falhas na compactação do solo edificado, a ausência de contraprova por parte da ré, que deixa de pagar os honorários do perito judicial, enseja a sua responsabilização objetiva, por força do art. 12 do CDC.

3. Dano material comprovado por recibo fornecido pelo profissional encarregado da vistoria, indicativo de preço razoável e acompanhado do laudo que evidencia a efetiva prestação do serviço, que se presume remunerado
.

4. Dano moral comprovado pela ofensa à dignidade dos consumidores e a violação da legítima expectativa nutrida com a aquisição de imóvel novo.”
(N.U 1017066-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

‘[...]Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]’ (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1028639-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Após isso, resta analisar se é cabível a redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que “
a grande maioria dos pedidos dos Apelados não foram acolhidos, devendo os Apelados, arcar com os honorários, por serem maiores sucumbentes na demanda
” (sic).

Sabe-se que, via de regra, a distribuição do ônus sucumbencial está relacionada com a quantidade de pedidos postulados na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se colhe do aresto a seguir transcrito:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. INCIDÊNCIA DE ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...). VI - Igualmente, não se vislumbra a alegada omissão quanto à questão da proporcionalidade do ônus sucumbenciais, pois o julgador abordou a questão às fls. 359-360, in verbis: ''Ocorre que não há que se confundir critério de definição da sucumbência com as bases de cálculo de honorários do advogado estabelecidas no art. 85, do CPC. Estas, segundo o referido dispositivo, são: (a) valor da condenação, (b) valor do proveito econômico e (c) valor da causa. No caso concreto, manteve-se a base de cálculo outrora consignada pelo juízo a quo, qual seja: o valor da causa.
Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe o embargante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si (quantum debetur).
E, nesse aspecto, a parte autora buscou elidir a incidência do ISS em 03 (três) contratos administrativos, obteve, contudo, êxito em 02 (dois) deles. Daí, então, a sucumbência proporcional do município. 02.07 Ademais, o embargante não apontou sobre o assunto qualquer proposição inconciliável ou conflito interno de ideias no pronunciamento judicial, o que, por si só, torna inviável o reconhecimento do vício de contradição.'' (...).”
(AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

Ademais, é cediço que a indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o montante deduzido na petição inicial é meramente estimativo.

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu: a) a rescisão do contrato e a subsequente restituição dos valores pagos pela aquisição do imóvel; b) que a ré seja condenada a indenizar por danos materiais relativos às benfeitorias efetuadas; e c) que a requerida seja condenada ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais.

Conforme relatado, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato verbal de compra e venda entabulado entre as partes em relação ao imóvel, bem como para condenar a requerida em restituir aos autores a quantia de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), paga a título de quitação do imóvel objeto da lide.

Assim, infere-se que apenas um pedido autoral fora colhido, visto que o Magistrado entendeu indevida a condenação da requerida ao pagamento do montante de R$20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) referente às benfeitorias diante da falta de efetiva comprovação de que os danos provocados nos móveis planejados no imóvel tenham origem dos vícios na construção do imóvel.

Nesse contexto, observando a sucumbência mútua,
as custas processuais e honorários devem ser partilhados na proporção postulada pela requerida apelante, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Ainda, a requerida apelante sustenta que a verba honorária sucumbencial pertencente aos seus patronos deve ter por base o proveito econômico por ela obtido.

De fato, assiste razão à recorrente, isso porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
” (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

Nesse aspecto, a parte demandada, ora apelante, deve ser condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte autora recorrida, fixadas sobre o
proveito econômico
auferido pela ré, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de redistribuir o ônus da sucumbência, conforme estabelecido no art. 86 do Código de Processo Civil, determinando que a condenação seja dividida igualmente, com 50% para cada parte, suspendendo-se o pagamento em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do CPC.

Adicionalmente, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte ré, que deverão ser calculados sobre o proveito econômico obtido, conforme a diferença entre o valor postulado inicialmente e o valor efetivamente reconhecido como devido.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024